Tribunal: TJDFT
Processo: 0720176-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720176-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUZMAR FONSECA DO VALE RECORRIDO: DOMINIO ENGENHARIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA SOBREPOSTA. REJULGAMENTO. VÍCIO SANADO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. No caso, reconheceu-se a nulidade da citação sobretudo prestigiando os princípio da cooperação e da boa-fé objetiva, uma vez que a parte autora, mesmo sabendo de um segundo endereço onde seria possível efetuar a citação da requerida, omitiu tal informação do juízo, que entendeu por decretar a revelia e reconhecer os seus efeitos. 3. O comparecimento do advogado munido de procuração sem poderes especiais para receber a citação, mas para o exercício – alegar unicamente a nulidade da citação – supre a citação e sua eventual nulidade. Nesse caso, tem-se caracterizado o comparecimento espontâneo do requerido (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535 / MS). 4. A norma disposta no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC não traz qualquer dificuldade de compreensão no sentido de que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. Alegada a nulidade do ato de chamamento, se rejeitada a arguição, o réu será declarado revel. Mas se reconhecido o vício, será dessa decisão se iniciará a contagem do prazo para apresentação da resposta. Ocorre que, no caso presente, a sentença foi proferida no dia seguinte ao comparecimento, ou seja, antes mesmo de decorrido o prazo para contestação e, portanto, em manifesto prejuízo à defesa. 5. Omissão no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício, mas sem alterar o resultado do julgamento. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 75, inciso IV, do Código Civil, sustentando a validade da citação realizada no endereço constante do contrato social, pois a alteração ocorreu meses depois e não houve prova de funcionamento em outro local; b) artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação da referida norma, reconhecendo como válida a citação recebida pelo porteiro sem qualquer ressalva; c) artigo 239, §1o, do CPC, afirmando que o comparecimento espontâneo da parte ré supre a nulidade da citação e inicia o prazo para contestação, sendo indevida a concessão de novo prazo ou anulação de atos processuais. Busca seja reconhecida a preclusão da oportunidade da empresa recorrida apresentar contestação, uma vez que o comparecimento espontâneo já havia suprido a nulidade de citação. Nos aspectos supramencionados aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 75, inciso IV, do CC, e 239, §1o, e 248, §4o, ambos do CPC, e aos dissensos pretorianos relacionados, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028